Tribunal: TJBA
Processo: 8001210-46.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001210-46.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ELIENE RODRIGUES ALVES DE MOURA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: Maria Helena Rodrigues Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. LEI N.º 6.858/80. PEDIDO DELIMITADO AO LEVANTAMENTO DE SALDO BANCÁRIO. AMPLIAÇÃO DO OBJETO PLEITEADA EM FASE INSTRUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CITRA PETITA. SENTENÇA QUE JULGOU INTEGRALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REQUERIMENTOS SUPERVENIENTES QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES DA PRETENSÃO ORIGINÁRIA. INTERESSE EM APURAR BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DO INSS QUE PRESSUPÕE DEMANDA AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Herdeira única recorreu de sentença de jurisdição voluntária (alvará judicial/Lei n.º 6.858/80) que julgou procedente o pedido de levantamento de saldo de R$ 77,06 localizado via SISBAJUD. A inicial limitava-se a saldo bancário em instituição específica; durante a instrução, a apelante requereu ofício ao INSS (BPC/LOAS) e nova pesquisa SISBAJUD — pedidos não apreciados pela sentença. Embargos de declaração rejeitados. Recurso alega decisão citra petita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Saber se a sentença proferida em procedimento de jurisdição voluntária de alvará judicial é nula por decisão citra petita, em razão de não ter apreciado requerimentos de expedição de ofício ao INSS e de renovação da pesquisa SISBAJUD formulados durante a instrução, mas não constantes da petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR Inexiste vício de decisão citra petita, pois a inicial restringia o pedido ao saldo bancário em conta específica — integralmente acolhido com a expedição do alvará para o valor encontrado via SISBAJUD. Os requerimentos de ofício ao INSS e de nova pesquisa SISBAJUD, formulados na instrução, extrapolam o objeto originário e não geram omissão decisória. O interesse em levantar valores de BPC/LOAS deve ser veiculado em demanda autônoma, com o procedimento adequado e, em sendo o caso, com observância ao contraditório. IV. DISPOSITIVO Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença apelada. Por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, deixa-se de arbitrar honorários advocatícios de sucumbência. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8001210-46.2020.8.05.0191, em que figuram como apelante Eliene Rodrigues Alves de Moura. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, Salvador/BA. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau — Relatora PROCURADOR(A)